Tribunal: TJES
Processo: 5011342-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011342-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON NOIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Narra o demandante, em síntese, que em Fevereiro/2022, foi surpreendido com a exigência, pela ré, de fatura no importe de R$ 1.435,63 (hum mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 07/03/2022, valor este incompatível com o seu consumo médio.

Acrescenta que, no mês seguinte, recebeu nova cobrança de quantia exorbitante, a saber, R$ 1.955,64 (hum mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aprazada para 05/04/2022.

Esclarece, ademais, que o aumento das leituras ocorreu após a substituição, pela demandada, do relógio medidor de referida unidade consumidora.

A par disso, afirma que, em 04/05/2022, a suplicada interrompeu o fornecimento do serviço essencial em sua residência, em razão das faturas objurgadas, informando, ainda, que todas as demais cobranças se encontram devidamente quitadas.

Por fim, alega que diligenciou junto ao Procon, não logrando êxito em solucionar a controvérsia.

Nessa esteira, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à ré que suspenda a cobrança das dívidas impugnadas, bem como que restabeleça a prestação do serviço essencial para a unidade consumidora de sua titularidade, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo.

No mérito, pugna seja a requerida compelida a cancelar as faturas controvertida nesta lide e condenada ao pagamento de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais), a título de indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 14462268), bem como determinando à ré que, no prazo de 10 (dez) dias, revise as faturas dos meses de Fevereiro/2022 e Março/2022, vinculadas à instalação de energia elétrica nº 160632322, limitando-se à cobrança de 114 Kwh (cento e catorze quilowatts hora) cada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537, do CPC/15. Condenou, ainda, a requerida na obrigação de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.
Finalmente,
condenou a demandada ao pagamento das
astreintes
de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária, a partir do seu arbitramento, e sem juros de mora, por configurar
bis in idem
, sob pena da multa prevista no §1º, do art. 523 CPC/15.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, embora fosse ônus seu, a requerida não logrou comprovar a legitimidade das apontadas cobranças, motivo pelo qual está caracterizada a falha na prestação dos seus serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Faz jus o postulante à revisão das faturas impugnadas, devendo as cobranças serem limitadas ao consumo de 114 Kwh (cento e catorze quilowatts hora) cada.

Restou demonstrada a falha nos serviços prestados pela demandada, com a exigência de valores superiores àqueles efetivamente devidos pelo suplicante.

Nessa senda, considerando a essencialidade de tal serviço, não há dúvidas quanto à angústia sofrida pelo consumidor, inclusive diante da possibilidade de restrição ao seu direito creditício, em razão do não pagamento dos débitos, e da interrupção do serviço essencial.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.